Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS – RECONVENÇÃO. Contrato de prestação de serviços. Natureza pessoal da obrigação. Extinção com a morte do usuário. Rescisão imotivada do contrato. Incidência da multa pactuada para a hipótese de término antecipado da avença. Aplicação dos arts. 395, § único, 410 e 413 do Cód. Civil. Justa solução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS – RECONVENÇÃO. Contrato de prestação de serviços. Natureza pessoal da obrigação. Extinção com a morte do usuário. Rescisão imotivada do contrato. Incidência da multa pactuada para a hipótese de término antecipado da avença. Aplicação dos arts. 395, § único, 410 e 413 do Cód. Civil. Justa solução da controvérsia a ser conseguida com o emprego da equidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.